Tribunal: STF
Processo: ARE 1472884
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos seguintes argumentos (Doc. 11):



    “O RE de ID 29223072 é o segundo Recurso interposto pelo Recorrente contra o mesmo Acórdão, discutindo os mesmos fundamentos. O primeiro foi o RE, de ID 21044344, que foi negado seguimento pela Presidência deste Tribunal com fulcro no art. 1.030 I a do CPC (ID 21801040).



    Ocorre que, por força do princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma mesma decisão judicial a parte somente pode interpor um recurso, salvo quando a lei expressamente admitir a possibilidade de interposição simultânea ou cumulativa de recursos. Na hipótese, operou-se a preclusão consumativa para o Recorrente quando da interposição do primeiro RE, de sorte que o presente Recurso é incabível”.



    A parte agravante sustenta (a) a existência de repercussão geral; e (b) prequestionamento da matéria via embargos de declaração. No mais, reitera os argumentos referentes ao mérito do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente